Tribunal: TJDFT
Processo: 0744162-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0744162-96.2025.8.07.0000 REQUERENTE: ELZA MARIA DOS SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por ELZA MARIA DOS SANTOS em face da sentença prolatada nos autos da ação penal n. 0005160-03.2015.8.07.0004, transitada em julgado no dia 07/10/2025, na qual a ré foi condenada pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e meio cruel), à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado. A Defesa fundamenta a presente ação nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, alegando que a condenação foi manifestamente contrária à evidência dos autos e que surgiram novas circunstâncias que comprovam a inocência ou justificam a redução da pena. Sustenta que houve desconsideração de provas técnicas e do contexto de violência doméstica sistemática sofrida pela ré. Alega que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento do pai da vítima, testemunha interessada. Afirma que foram ignoradas provas periciais que contradizem a versão acusatória, pois laudo técnico constatou ausência de vestígios de sangue no banheiro, refutando a tese de que o ataque ocorreu nesse local. Outro laudo teria indicado a impossibilidade técnica de determinar o local do primeiro golpe, o que corrobora a tese de legítima defesa e desmente a alegação de ataque pelas costas. Destaca o histórico de violência doméstica sofrido pela ré, o depoimento “manipulado” de uma das testemunhas, que comprometeu a credibilidade da prova oral, e a desvalorização indevida da tese de legítima defesa. Menciona a ausência de motivo fútil ou torpe, na medida em que a reação da ré foi proporcional à injusta agressão sofrida, que configura legítima defesa. Aponta violação ao art. 158 do CPP, que exige exame de corpo de delito em infrações que deixam vestígios. A condenação, que teria sido baseada apenas em prova testemunhal, desrespeita esse dispositivo. Entende que a ausência de exame pericial adequado justifica a desconstituição da decisão. Afirma que novas circunstâncias foram descobertas após o trânsito em julgado, como a análise técnica dos laudos periciais que revelou a impossibilidade de sustentar a dinâmica narrada pela acusação. Além disso, defende que o avanço na jurisprudência sobre violência doméstica e legítima defesa constitui elemento superveniente que justifica a reavaliação do caso. Sustenta que a condenação apresenta vícios processuais graves, como cerceamento de defesa, fundamentação inadequada e inversão do ônus da prova, violando os artigos 5o, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. Contesta o valor probatório do depoimento isolado de uma única testemunha, pai da vítima, invocando o princípio testis unus, testis nullus, segundo o qual uma única testemunha não é suficiente para fundamentar condenação sem provas materiais. Requer o deferimento da tutela de urgência, para suspender os efeitos da sentença e a execução da pena, com expedição de alvará de soltura, se necessário. No mérito, os pedidos incluem: recebimento da revisão criminal, concessão de gratuidade de justiça, absolvição com reconhecimento da legítima defesa, desclassificação do crime, anulação do julgamento, manifestação sobre os pontos prequestionados e produção de todas as provas admitidas em direito. Intimada para instruir adequadamente a ação (id 77249422), a Defesa trouxe a certidão de trânsito em julgado do feito (id 77346282). É o relatório. Decido. Num primeiro exame, concedo a gratuidade de justiça à postulante e ADMITO a presente ação revisional. Quanto ao pedido liminar, não há previsão legal em sede de revisão criminal, sendo admitido, excepcionalmente, por linha de jurisprudência, nos casos em que demonstradas, de maneira incontroversa na inicial e nos elementos probatórios que a instruem, a urgência, a necessidade e a relevância da medida, sem margem para qualquer dúvida. Não é o caso dos autos. Da análise da ação penal n. 0005160-03.2015.8.07.0004, não se constata, de pronto, a plausibilidade jurídica exigida pelo legislador, tendo em vista que as principais questões ora alegadas foram submetidas ao Tribunal do Júri que, em decisão soberana, rechaçou as teses defensivas. De fato, de acordo com a sentença condenatória de id 52519977 daqueles autos, “submetidos os fatos atribuídos à ré ELZA MARIA DOS SANTOS a julgamento, nesta data, os Jurados, em sua soberania constitucional, votando a série de quesitos propostos, relativa ao crime de homicídio qualificado, responderam afirmativamente aos primeiro e segundo quesitos, reconhecendo a materialidade e a autoria do delito. No terceiro quesito, de forma majoritária, o Conselho de Sentença negou a possibilidade de absolvição da ré. No quarto quesito, os jurados, por maioria, afastaram a incidência da causa de diminuição de pena alegada pela Defesa da ré. Nos quinto e sexto quesitos, os Jurados votaram de forma afirmativa, em sua maioria, quanto à presença das qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao meio cruel, encerrando-se a votação”. (sem grifo no original) Ademais, a sentença condenatória foi confirmada pelo acórdão n. 1856089 (id 58929698), onde ficou consignado que “a sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano. (...) Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente apartada do acervo probatório, de modo que assim não se classifica a resolução dos Jurados que rechaça a tese de legítima defesa e acolhe a teoria apresentada em Plenário pela Acusação, fundada em provas coligidas durante a instrução criminal, inclusive acerca da existência do dolo para a prática criminosa, o que impede a desclassificação”. (sem grifo no original) Ademais, a Defesa não instruiu o feito com elementos novos que pudessem apoiar a hipótese prevista no inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal. Assim, da análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro verossimilhança na fundamentação jurídica ao ponto de conceder liminarmente a suspensão dos efeitos da condenação, como pleiteia a Defesa. Sobre os requisitos para concessão de medida liminar em Revisão Criminal, nossa colenda Câmara já se pronunciou no sentido de que: A concessão de liminar em revisão criminal demanda prova inequívoca de inocência ou grave erro judicial, inviável quando a condenação se fundamenta em múltiplas provas independentes. 2. A revisão criminal exige análise exauriente de provas, não cabendo, em cognição sumária, reavaliação dos fundamentos da sentença. (Acórdão 1953212, 0701580-81.2024.8.07.9000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Portanto, os temas postos na peça inicial se confundem com o mérito da ação revisional e exigem julgamento colegiado, após pronunciamento do Ministério Público. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 246 do Regimento Interno do TJDFT. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator